Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703042-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, contra a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença no processo n. 0710324-18.2023.8.07.0006. Em suas razões recursais (ID 67472456), argumenta a obrigação relativa a pagar indenização em danos morais é consequência da sucumbência, logo, se enquadra na suspensão promovida pela concessão da gratuidade de justiça, que prevista no art. 98, §3o, do CPC. Assim, requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade da obrigação perseguida. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo e o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não alcança a condenação imposta judicialmente, que é objeto do processo na origem, de modo que não constitui obrigação decorrente da sucumbência. Com efeito, o CPC não prevê a referida hipótese ao dispor acerca dos efeitos da gratuidade de justiça (art. 98, §1o, incisos I a IX). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.